Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026345-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVANTE), PATRICIA CARVALHO MODULO DADA - CPF: 899.217.471-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), L. C. M. D. (AGRAVADO), PATRICIA CARVALHO MODULO DADA - CPF: 899.217.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ESPECÍFICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ARTROGRIPOSE. CUSTEIO VIA SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nortelândia, visando reformar a decisão proferida pela Vara Única Cível da Comarca de Nortelândia/MT, que determinou o fornecimento solidário de 19 frascos mensais do medicamento Hormotrop 4UI, destinado ao tratamento do paciente diagnosticado com Artrogripose.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar a responsabilidade dos entes federados quanto ao fornecimento do medicamento de alto custo incorporado ao SUS, considerando o diagnóstico do paciente e o tema 1234 de repercussão geral do STF, que modulou a competência e os efeitos quanto ao custeio de fármacos.

III. Razões de decidir

2.

A competência para o fornecimento do medicamento é prioritariamente do Estado, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1234, observando a modulação de efeitos restritiva aos processos ajuizados antes de 11/10/2024.
4. Em caso de impossibilidade do ente estadual em cumprir a obrigação, cabe ao Município assegurar o tratamento, garantido o direito de ressarcimento através de repasses fundo a fundo, conforme previsto na Recomendação 146/2023 do CNJ.
5. A análise do Relatório Médico e do Laudo emitido indica que o paciente cumpre os critérios exigidos para o fornecimento do medicamento pelo SUS, com recomendação específica para uso do Hormotrop 4UI, sendo a alternativa terapêutica eficaz e sem substitutos.
6. O valor do medicamento deverá observar o teto de preços praticados pela administração pública, seguindo o preço proposto na Conitec, ajustado conforme a CMED, para evitar onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral da prescrição médica.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é prioritariamente do ente estadual, cabendo ao município o cumprimento subsidiário, com direito ao ressarcimento mediante repasse fundo a fundo.
2. Em casos de tratamento contínuo, o beneficiário deve apresentar atualização médica trimestral para continuidade da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; L. 8.080/1990, art. 19-M; Recomendação CNJ nº 146/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1366243, Tema 1234; STJ, STA 175-AgR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
, buscando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Específica de Urgência nº 1024228-96.2024.8.11.0002 ajuizada por
LORENZO CARVALHO NODULO DADA
, determinou, de forma solidária, que o agravante forneça mensalmente 19 frascos do medicamento de alto custo HORMOTROP 4UI, ao menor Lorenzo Carvalho Módulo Dada, diagnosticado com Artrogripose.

Alega que a decisão impôs ônus excessivo ao município, violando os princípios da isonomia substancial e da razoabilidade, ao equiparar suas responsabilidades com as do Estado de Mato Grosso, que deveria, conforme a repartição constitucional de competências, ser o principal responsável pelo custeio de medicamentos de alto custo, como o HORMOTROP 4UI.

O município argumenta que o medicamento em questão não é fornecido pela farmácia básica municipal e que o custeio mensal de R$ 1.254,00 compromete seriamente o orçamento destinado à saúde pública, podendo prejudicar o atendimento de outros munícipes que dependem dos parcos recursos municipais.

Cita, em sua defesa, o Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde, mas permite o direcionamento das obrigações conforme a repartição de competências.

Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória, afastando a responsabilidade solidária do Município no custeio do medicamento.

A liminar recursal foi analisada e deferida em parte, a fim de direcionar o cumprimento inicialmente ao Estado de Mato Grosso (id. 240275154).

Contrarrazões apresentadas em id. 251785664.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento em parte do recurso (id. 252063681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca
agravo de instrumento
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
, buscando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Específica de Urgência nº 1024228-96.2024.8.11.0002 ajuizada por
LORENZO CARVALHO NODULO DADA
, determinou, de forma solidária, que o agravante forneça mensalmente 19 frascos do medicamento de alto custo HORMOTROP 4UI, ao menor Lorenzo Carvalho Módulo Dada, diagnosticado com Artrogripose.

Inicialmente destaco que o Estado de Mato Grosso igualmente agravou a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, processo este que aguarda julgamento (autos PJE nº 1027035-95.2024.8.11.0000).

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta por que
LORENZO CARVALHO MODULO DADA
, de 08 anos de vida, foi diagnosticado com
Artrogripose (CID 10: Q74.3 )
e, em razão da gravidade do quadro, aliado ao insucesso dos outros medicamento, foi recomendado o uso de Hormotrop 4UI, injetável, 19 frascos ao mês (id.

162101172 dos autos de origem).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id. 162101166 do feito originário.

Em suas contrarrazões o estado de Mato Grosso defende a responsabilidade da União no fornecimento do medicamento e sobre a questão,
ao modular os efeitos da decisão proferida em repercussão geral
referente ao Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal (RE 1366243)
, estabeleceu:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’ A publicação do acórdão ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação nº 1024228-96.2024.8.11.0002, que ocorreu em 12/07/2024 (id. 162100192 dos autos originários).

No caso em análise, a demanda por autorização para fornecer o medicamento
Hormotrop 4UI 19 frascos ao mês
ao agravado acometido de Deficiência de Hormônio de Crescimento, que não está incluído na Assistência Básica e é considerado de alto custo, insere-se na competência do Estado de Mato Grosso. Portanto, apesar da responsabilidade solidária, o Município não possui competência para prestar esse específico serviço de saúde, que se enquadra nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
a competência do fornecimento do fármaco é do ente Estatal
.
Entretanto, em
eventual não fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

Contudo,
pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido
(fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Dessa forma,
o medicamento deverá ser fornecido pelos entes demandados, podendo os mesmos buscar o ressarcimento via repasses fundo a fundo, sendo que por se tratar de medicamento de alto custo, a obrigação primária é do Ente Estatal
.

Do fornecimento do Fármaco:

Extrai-se dos autos que
LORENZO CARVALHO MODULO DADA
, com 08 anos de idade, é ‘
portador de Artrogripose, evoluindo com baixa estatura grave e abaixo do alvo familiar, motivo pelo qual foi indicado hormônio de crescimento (Somatropina). Paciente de muito difícil acesso venoso/coleta de exames, não tendo sido possível realizar testes de estímulo’
, conforme consta no Relatório Médico emitido pela profissional que a companha o tratamento (id. 162101173).

A negativa do fornecimento do medicamento pelo SUS consta em id. 162101166.

Verifica-se, ainda, que
o medicamento SOMATROPINA PURIFICADA foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar do Relatório do NAT ser desfavorável, o mesmo estabelece que o medicamento é fornecido pelo SUS e está incluído no RENAME (id. 165178710).
Dessa forma, não há dúvidas que o medicamento é incorporado ao SUS e disponibilizado pelo Secretaria Estadual de Saúde
.

Conforme consta da decisão proferida em id. 241585169, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, fixou no presente tema da sistemática da repercussão geral, o que segue:

“6)
Em relação aos medicamentos incorporados
, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em
seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I
, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

IV –
Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS
.

4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento,
mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a

demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”
.

Do relatório médico emitido pela profissional de saúde
Aline Andrade,
verifica-se que cumpriu as exigências estabelecidas, já que descreve o problema, dados, medidas, propedêutica até o momento, especificou dados sobre a doença que afeta o agravado com referências bibliográficas, especificando questões sobre o tratamento com o hormônio receitado, alegando que ‘
não há outra medicação capaz de substituir a Somatropina no tratamento de baixa estatura
’
(id. 162101173).

Analisando os autos, verifica-se que o Laudo Médico
preenche os requisitos fixados no Tema 1234, houve a negativa pela administração, há laudo médico especificando a doença e a necessidade do tratamento, além do fármaco ser disponibilizado pelo SUS e não há outro medicamento indicado para o caso.

No entanto, faz-se necessário observar o estabelecido no item 3.2 do Julgado do STJ no RE n. 1366243:

“3.2)
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja
limitado ao preço com desconto,
proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED),
ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor,
tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ
. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”
.

Na hipótese, como visto no Relatório do NAT, o medicamento é fornecido pelo SUS. No entanto, caso não haja disponibilidade, o regramento

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1366243,

item 3.2:

‘
valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor.’

Por derradeiro, por se referir a tratamento contínuo, ressalva-se
a necessidade de apresentar
renovação periódica da prescrição
médica a cada 03 (três) meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde

Referida determinação atende os

termos no Enunciado nº 02 do CNJ da I Jornada de Direito da Saúde acerca da orientação é de que a apresentação para a renovação periódica do relatório e prescrição médicos, nos casos de medidas judiciais de prestações continuativas, se dê em prazo legal ou em razoável fixado judicialmente.

ENUNCIADO N.º 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Enunciado do CNJ – I Jornada de Direito de Saúde)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelo agravante para confirmar a liminar,
direcionar
o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF
e
condicionar
a continuidade do fornecimento do fármaco à apresentação trimestral do pedido médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024